Tribunal: CARF
Processo: 13656.900969/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.900969/2010-08
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.830 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Assunto
SOBRESTAMENTO DO FEITO
Recorrente
COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEICULTORES EM GUAXUPE
LTDA COOXUPE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de voto, converter o
julgamento em diligência para sobrestar o exame do recurso até que o processo no
13656.902456/2009-90 retorne de diligência para julgamento conjunto dos feitos.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogerio Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felicia Rothschild, Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).
Relatório

DESPACHO DECISÓRIO

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 880515786, emitido eletronicamente em 06/09/2010,
referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no 24006.22328.100707.1.7.03-9700.

Per/Dcomp em litígio relacionados ao mesmo crédito: 01144.80209.161006.1.7.03-9473
24006.22328.100707.1.7.03-9700 25374.03663.161006.1.7.03-8080

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13656.900969/2010-08
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.830 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900969/2010-08

Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de CSLL, do ano-calendário 2005. Conforme
DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 427.043,74. No despacho, foi
reconhecido R$ 267.246,44.

PARC.CREDITO
IR EXTERIOR RETENÇÕES FONTE PAGAMENTOS ESTIM.COMP
ESTIM.PARCELADAS SOMA PARC.CRED
PER/DCOMP
-

5.130,76

114.639,49

976.990,03

-

1.096.761,08

CONFIRMADAS
-

5.130,76

114.639,49

817.193,53

-

936.963,78

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e art. 74 da
Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de 30 de dezembro de
2008.

O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.

Em minuciosa análise a DRJ proferiu decisão no sentido de julgar a manifestação de
inconformidade improcedente, já que a DCOMP que compensou a estimativa de fevereiro de
2005 ainda não foi homologada.

Inconformada com a decisão a empresa contribuinte protocolou Recurso Voluntário
alegando que o crédito deve ser homologado pois a parcela que gerou a não homologação,
estimativa compensada em fevereiro de 2005, está sendo cobrada em outro processo.

A matéria em questão cinge-se ao Recurso Voluntário da contribuinte, em face da não
homologação de pedidos de compensação vinculados ao saldo negativo de CSLL do AC 2005.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, já que a estimativa de
fevereiro de 2005, no valor de R$ 159.797,30, foi compensada e a referida compensação pende
de julgamento na esfera administrativa.

A citada compensação foi efetuada pela DCOMP no 36667.23894.250906.1.7.02-9872 e
está sendo cobrada no PA no 13656.902456/2009-90 e por isto deve compor o Saldo Negativo de
CSLL do AC 2005, já que se manter a cobrança neste processo o débito estaria sendo cobrado
em duplicidade.

Tal fato inclusive foi objeto de discussão em outros processos neste conselho:

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.830 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900969/2010-08

SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS OU HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE. Na hipótese de
compensação não homologada ou homologada parcialmente, os débitos
serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a
glosa dessas estimativas na apuração do saldo negativo. (PA no
10880.949079/2013-97 e acórdão no 1002-001.270)

Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para sobrestar o
exame do recurso até que o processo no 13656.902456/2009-90 retorne de diligência para
julgamento conjunto do feito.

(documento assinado digitalmente)

Rogerio Garcia Peres

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital